Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APURAÇÃO DE SALDO EXISTENTE. DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS COMPROVADOS. PROVAS DOCUMENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade na sentença que ostenta fundamentação densa e consistente para amparar cada uma das conclusões.
2. O artigo 1.658 do Código Civil Brasileiro estabelece as regras para o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ou seja, aquele que será adotado automaticamente caso os nubentes não escolham um regime diferente antes do casamento.
3. Segundo o artigo 1.660 do Código Civil , entram na comunhão 1) Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; 2) Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; 3) Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; 4) As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 5) Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
4. O artigo 1.644 do mesmo diploma estabelece que "As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”
5. Sentença mantida. Recurso não provido.